Tribunal: TJDFT
Processo: 0726685-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0726685-70.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO PLAST LABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E LABORATÓRIO LTDA., por intermédio da petição de ID 17127989, informa que pretende fazer sustentação oral perante o colegiado. DECIDO. Conforme exposto, pretende a embargante fazer sustentação oral, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração. Não obstante, segundo se extrai do artigo 937 do Código de Processo Civil, não há previsão para sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para realização de sustentação oral pela embargante por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator